Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-91.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007609-91.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA LACERDA - CPF: 352.595.741-68 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE FRAUDE. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de consignação em pagamento proposta por beneficiária do INSS em desfavor de instituição financeira, com o objetivo de extinguir obrigação oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude.

A autora alegou tentativa de quitação da dívida por meio de notificação extrajudicial e depósito judicial de valor que considerava devido, porém não obteve resposta da instituição ré. A sentença reconheceu a insuficiência do valor depositado e a ausência de recusa expressa do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tentativa de pagamento extrajudicial frustrada autoriza o ajuizamento da ação de consignação em pagamento; e (ii) saber se o depósito de valor inferior ao saldo devedor contratual, com base em cálculo unilateral, é suficiente para extinguir a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento exige demonstração de recusa expressa e injustificada do credor. A autora não comprovou ter esgotado os meios ordinários de comunicação com a instituição financeira.

O valor depositado judicialmente não corresponde à integralidade da dívida contratual reconhecida em ação anterior transitada em julgado, sendo inviável a liberação da obrigação mediante pagamento parcial.

A jurisprudência consolidada no Tema 967 do STJ estabelece que a insuficiência do depósito implica improcedência da demanda, pois o pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova de recusa injustificada do credor inviabiliza a propositura de ação de consignação em pagamento. 2. O depósito de valor inferior ao integralmente devido, sem controvérsia legítima e comprovada quanto ao montante, conduz à improcedência da ação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fátima Lacerda contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A.,
julgou
improcedente o pedido inicial
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que houve tentativa efetiva de adimplemento da obrigação, sendo a recusa por parte do banco evidenciada pela sua inércia diante da notificação extrajudicial enviada.
Aduz, ainda, que
tem interesse em quitar a dívida, justamente para não permanecer vinculada a contrato que afirma não reconhecer
,
tendo, inclusive, apresentado
planilha de cálculo com o valor que entende devido, devidamente corrigido
.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença (id. 314001367).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Fátima Lacerda ajuizou ação de consignação em pagamento em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., alegando que no mês de novembro de 2022, recebeu ligação de supostos representantes da central de atendimento do INSS, informando-lhe sobre a existência de valores a serem restituídos por descontos indevidos. Solicitado o envio de seus documentos pessoais e fotografia tipo “selfie”, a autora os encaminhou, acreditando se tratar de procedimento legítimo.

Em seguida, houve o depósito do valor de
R$ 7.018,76
em sua conta corrente, e, no dia posterior, recebeu ligação da ouvidoria do banco réu, informando tratar-se de fraude e solicitando a devolução do montante.

Ao consultar o INSS, constatou que havia sido firmado, em seu nome, contrato de
empréstimo consignado
com a instituição ré, no mesmo valor depositado. Em razão disso, ingressou anteriormente com
ação de rescisão contratual por fraude
(processo nº 1038634-93.2022.8.11.0002), a qual foi
julgada improcedente
, tendo sido reconhecida a validade do contrato.

Diante da manutenção da obrigação, a autora afirma ter buscado, sem êxito, saldar a dívida com o banco réu, o qual não teria fornecido cálculo atualizado da dívida nem meios para pagamento, mesmo após
notificação extrajudicial
.

Sustenta que, frente à recusa injustificada do credor, promoveu a presente
ação de consignação em pagamento
, apresentando cálculo atualizado no valor de
R$ 8.582,78
,
requerendo a extinção da obrigação com o depósito judicial da quantia, bem como a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A douta magistrada
a quo
julgou
improcedente o pedido inicial
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que houve tentativa efetiva de adimplemento da obrigação, sendo a recusa por parte do banco evidenciada pela sua inércia diante da notificação extrajudicial enviada.
Aduz, ainda, que
tem interesse em quitar a dívida, justamente para não permanecer vinculada a contrato que afirma não reconhecer
,
tendo, inclusive, apresentado
planilha de cálculo com o valor que entende devido, devidamente corrigido
.

Pois bem. É cediço que o
depósito em consignação

constitui forma de

extinção da obrigação com eficácia liberatória
,
e que a
ação consignatória
tem por finalidade assegurar ao devedor o exercício do direito de se liberar da obrigação e obter a correspondente quitação.

No caso em apreço,
a autora juntou aos autos notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira
,
por meio da qual solicitava a emissão de boleto bancário e o fornecimento de cálculo atualizado do débito. Todavia,

não restou demonstrado que a parte esgotou todos os meios ordinários de atendimento disponibilizados pelo credor
,
como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), a Ouvidoria, ou, ainda, os canais institucionais de mediação, tais como o
Consumidor.gov.br
ou o
PROCON
.

Ademais, conforme bem pontuado na r. sentença de origem,
não há prova cabal de recusa expressa e injustificada do credor
,
requisito indispensável à admissibilidade da ação consignatória, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada (id. 314001363).

Outro aspecto relevante, que reforça o acerto do decisum recorrido, diz respeito ao
valor efetivamente depositado
. A autora consignou judicialmente o montante de
R$ 8.582,78
,
calculado com base em planilha de sua própria lavra. Contudo, como bem observado pelo juízo a quo, tal quantia
não corresponde ao saldo devedor efetivo
do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, o qual previa o pagamento de
84 parcelas mensais de R$ 190,93
, totalizando
R$ 16.038,12
, conforme documentação acostada aos autos.

Dessa forma, o valor depositado judicialmente
equivale a pouco mais da metade do montante contratado
, circunstância que compromete a finalidade da ação de consignação em pagamento, cujo pressuposto fundamental é o depósito da integralidade da quantia devida,
salvo controvérsia legítima e comprovada quanto ao montante da obrigação
.

Ora,
a parte autora, ao alegar desconhecer o contrato, não pode, nesta via processual, pretender a purgação da mora com base em valor unilateralmente estimado
, sobretudo quando o referido contrato já foi
reconhecido como válido por decisão judicial transitada em julgado
.

Cumpre destacar, ainda, que a
2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
,
ao apreciar o
REsp n. 1.108.058/DF
, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 967
)
, fixou a seguinte tese:

“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”
(Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, como se extrai do seguinte precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO: VALOR CONSIGNADO SEM TODOS OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS – APLICABILIDADE DO TEMA 967 DO STJ – PRETENDIDA OPORTUNIDADE DE

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NA FORMA DO ART.545 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS E A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
(Tema 967 do STJ julgado em recurso repetitivo).

Havendo previsão contratual expressa de que o inadimplemento de qualquer parcela no tempo e modo devidos pode dar ensejo ao vencimento antecipado das parcelas vincendas e à possibilidade de rescisão contratual, descabida a pretensão de se oportunizar ao consignante a complementação do valor depositado para fins de pagamento (art.545 do CPC/15).”
(RAC n. 0020259-08.2015.8.11.0002, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021 - negritei)

No presente caso, além da ausência de demonstração de recusa injustificada por parte do credor, a
discrepância substancial entre o valor consignado e aquele efetivamente pactuado
afasta a pretensão de liberação da obrigação,
corroborando a improcedência da demanda
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025